Tribunal: TJMT
Processo: 1035378-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035378-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), MINERACAO DE CALCARIO DO VALE LTDA - CNPJ: 07.881.892/0001-26 (EMBARGANTE), MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 47.389.879/0001-79 (EMBARGADO), MINERACAO SHALON LTDA - CNPJ: 07.421.604/0001-50 (EMBARGADO), NAYARA SILVA TORQUATO - CPF: 733.021.041-20 (ADVOGADO), MINERACAO SHALON LTDA - CNPJ: 07.421.604/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), Rolnei registrado(a) civilmente como ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), MINERACAO DE CALCARIO DO VALE LTDA - CNPJ: 07.881.892/0001-26 (EMBARGADO), NAYARA SILVA TORQUATO - CPF: 733.021.041-20 (ADVOGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 47.389.879/0001-79 (EMBARGANTE), Rolnei registrado(a) civilmente como ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.

DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ALEGADA
OMISS
ÕES. VÍCIO INEXISTENTE.
RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Dois Recursos de
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto pela
E
xecutada, mante
ve
decisão que homologou a desistência do pedido de reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial e reconheceu a regularidade da penhora de crédito realizada no curso do cumprimento de sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o Acórdão incorreu em omissão quanto à eficácia imediata do julgamento e à possibilidade de expedição de alvará para levantamento de valores depositados; e (
ii
) se houve omissão quanto à incidência do art. 775, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil e aos alegados efeitos materiais decorrentes da desistência da medida executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem
R
ecurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há omissão quando o Tribunal examina as matérias efetivamente devolvidas pelo
R
ecurso e decide a controvérsia dentro dos limites da
devolutividade
recursal.

5. A alegação de omissão quanto à eficácia imediata do julgamento não procede,
pois
a controvérsia relativa ao momento de expedição do alvará de levantamento não integrou o objeto do Agravo de Instrumento, que se restringiu à análise da
legitimidade da homologação da desistência do pedido de fraude à execução e da regularidade da penhora.

6. Os Embargos não podem ser utilizados para inovar o conteúdo decisório ou ampliar o alcance do julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade do
Recurso Integrativo.

7
. Inexistente omissão
quanto à incidência do art. 775, parágrafo único, II, do CPC, pois a desistência incidiu exclusivamente sobre medida executiva específica, não havendo extinção de embargos ou impugnação com conteúdo material que exigisse a anuência da parte contrária.

8. A execução rege-se pelo princípio da disponibilidade, podendo o exequente desistir de atos executivos específicos, independentemente da concordância da parte executada, quando já assegurada a garantia do crédito.

9. O Acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses suscitadas no Agravo de Instrumento, tendo concluído pela legitimidade da desistência da medida executiva e pela regularidade da penhora de crédito, circunstância que afasta a alegação de omissão.

10. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Não há omissão quando o acórdão examina as matérias efetivamente devolvidas pelo recurso e apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada
.”

______

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 775, 797, 855 e 1.022
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Embargos de Declaração oposto
s, respectivamente,

por
Mamuth
Transporte
s
de Máquinas Ltda.

e
Mineração de Calcário do Vale Ltda.

As empresas recorrem
do Acórdão
de Id. 342865351 que,
em julgamento unânime
,

desproveu o
Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
Mineração de Calcário do Vale Ltda. nos
autos do Cumprimento de Sentença promovido por

Mamuth
Transporte
s
de Máquinas Ltda.

Em suas razões, a primeira
Embargante sustenta
que o Acórdão é omisso
,
pois
, embora tenha
desprovido
o Agravo de Instrumento, deixou de se manifestar acerca da eficácia imediata do próprio julgamento e da possibilidade de cumprimento provisório da decisão, especialmente quanto à expedição de alvará para levantamento dos valores depositados.

Alega que a decisão proferida pelo
Juiz singular
condicionou a expedição do alvará de levantamento à “preclusão” do julgado, circunstância que pode ser interpretada como exigência de trânsito em julgado da decisão, o que inviabiliza o imediato levantamento dos valores.

Afirma que, na contraminuta apresentada no Agravo de Instrumento, requereu expressamente a autorização para o levantamento imediato dos valores, destacando a
inexistência
de efeito suspensivo d
o R
ecurso e o caráter meramente protelatório da insurgência da
E
xecutada.

De acordo com a Embargante,
o silêncio do Acórdão quanto a esse ponto permite interpretação restritiva da decisão de origem
e
frustra o direito da credora de levantar valores que
estão
à disposição do juízo e cuja liberação já foi autorizada na instância originária.

Sustenta, ainda, que a execução tramita há longo período, aproximando-se de duas décadas, razão pela qual a
falta
de manifestação expressa sobre a executoriedade imediata do julgado compromete

a efetividade da prestação jurisdicional.

Pugna pelo
acolhimento
do Recurso
, para que seja
suprida
a omissão e
seja
esclarecido que o desprovimento do Agravo de Instrumento supre a condição de preclusão estabelecida na decisão de primeiro grau,
e
autoriza a imediata expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor da credora, independentemente de eventual interposição de
R
ecursos sem efeito suspensivo.

A segunda
Embargante
, por sua vez,
alega que o Acórdão é omisso, porque o Colegiado deixou
de enfrentar tese jurídica expressamente suscitada no Agravo de Instrumento.

Aduz que a Câmara
fundamentou a possibilidade de desistência do pedido formulado pela
E
xequente com base no art
igo
775,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual o
credor
pode desistir da
E
xecução ou de medida executiva independentemente da anuência do
E
xecutado.

Contudo, afirma que o Colegiado não analisou a incidência do inciso II do referido dispositivo, que condiciona a extinção à concordância do
I
mpugnante ou do
E
mbargante quando a desistência produz efeitos que ultrapassam o âmbito meramente processual.

Argumenta que, no caso, a desistência homologada pela
E
xequente não se restringiu a simples medida executiva, pois gerou efeitos materiais relevantes, entre os quais

a inviabilização do reconhecimento incidental
da sucessão empresarial debatida nos autos
,
a liberação de valores penhorados e a supressão da possibilidade de definição, no próprio processo executivo, do sujeito passivo da obrigação.

De acordo com a Embargante, o Colegiado também não enfrentou a
tese de que a desistência homologada ultrapassa a esfera da disponibilidade processual, pois
produz
efeitos diretos sobre a relação jurídica material, ao afastar a apuração da responsabilidade da empresa apontada como sucessora, com reflexos patrimoniais relevantes à Embargante.

Verbera
que a
falta
de manifestação sobre essas questões configura omissão relevante, nos termos do art
igo
1.022, II, do Código de Processo Civil,
além de
afronta ao dever de fundamentação previsto no art
igo
489, §1º, IV, do mesmo diploma.

Com esses argumentos,
requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que o Colegiado se manifeste expressamente sobre a aplicação do art
igo
775, inciso II, do CPC,
e
sobre a natureza jurídica da desistência homologada e seus efeitos materiais, postulando
,

ainda,
o prequestionamento dos art
igos
775, II, e 489, §1º, IV, do CPC e do art
igo
5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Manifestação da Embargada
Mineração de Calcário do Vale Ltda.
no Id. 347065367.

Conforme certificado no Id. 348617857, o prazo para manifestação da Embargada
Mamuth
Transporte
s
de Máquinas Ltda.
transcorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante relatado, cuida-se de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Mamuth
Transportes de Máquinas Ltda.
e
Mineração de Calcário do Vale Ltda.
, em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mineração de Calcário do Vale Ltda. nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001192-08.2007.8.11.0012.

No julgamento do Agravo de Instrumento, esta Câmara concluiu que

a homologação da desistência do pedido de reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial
é
legítima, à luz do princípio da disponibilidade da execução
.

Firmou convicção de que
a discussão incidental acerca da sucessão empresarial
foi esvaziada
com a desistência da medida executiva específica
.

Concluiu que
a penhora do crédito da
E
xecutada foi regularmente formalizada, mediante decisão judicial expressa e intimação da devedora, nos termos do art
igo
855, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a empresa

Ma
muth
Transportes de Máquinas Ltda. sustenta
que o julgado é omisso,
ao argumento de que, embora
o Recurso
tenha sido desprovido, não houve manifestação expressa acerca da eficácia imediata do julgamento e da possibilidade de expedição imediata de alvará para levantamento dos valores depositados, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

A alegação não procede.

Sabe-se que os
Embargos de Declaração constituem
R
ecurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art
igo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No
caso
,
o Colegiado
enfrentou integralmente as questões devolvidas no Agravo de Instrumento, limitadas à análise da validade da homologação da desistência do pedido de reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial e da regularidade da penhora do crédito da executada.

A controvérsia relativa ao momento processual adequado para expedição do alvará de levantamento dos valores, bem como à eventual necessidade de aguardar o trânsito em julgado, não integrou o objeto do Agravo de Instrumento interposto pela
E
xecutada. A decisão colegiada restringiu-se, portanto, a examinar as matérias efetivamente devolvidas ao Tribunal, concluindo pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Assim, ao desprover o Agravo de Instrumento, esta Câmara apenas confirmou a decisão recorrida em seus exatos termos, inclusive quanto à condicionante ali estabelecida.

Se a Embargante estava insatisfeita com a condicionante estabelecida pelo Julgador singular, deveria ter interposto Recurso próprio com o intuito de reformá-la, o que não fez.

Assim,
em verdade,
a primeira Embargante almeja
que
seja acrescido ao
Acórdão
,
comando jurisdicional novo, no sentido de afirmar que o desprovimento do
R
ecurso supre, por si só, a condição de preclusão fixada na origem, autorizando a imediata expedição do alvará.

Tal pretensão, contudo,
em muito
extrapola os limites do
Recurso Integrativo
, pois os Embargos de Declaração não se prestam à inovação do conteúdo decisório, tampouco à rediscussão ou ampliação do alcance do julgado.

A Embargante
Mineração de Calcário do Vale Ltda.
, por sua vez, alega

que o Acórdão é omisso, sob a tese
de que
foi
examinada a incidência do art
igo
775, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Verbera
que também não houve análise da
tese de que a desistência homologada extrapola a noção de mera medida executiva, por produzir efeitos materiais relevantes, notadamente quanto à definição da responsabilidade da empresa Mineração
Shalon
Ltda. e à discussão sobre sucessão empresarial.

Sem razão, pois no Acórdão
embargado
a Câmara
enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia.

Consta expressamente do julgado que a execução é regida pelo princípio da disponibilidade, cabendo ao
E
xequente dispor de atos executivos específicos, nos termos
dos
art
igos
775 e 797 do Código de Processo Civil
, e que é
dispensável a concordância da parte executada para a desistência de medida pontual da execução.

Está
igualmente consignado que a homologação da desistência
se mostrou
legítima porque a
E
xequente já havia obtido garantia suficiente para satisfação do crédito mediante penhora de valores oriundos de crédito reconhecido judicialmente em favor da
E
xecutada.

Além disso,
expressamente
afirm
ou-se
que a alegada confusão entre os pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de sucessão empresarial não encontra respaldo jurídico, pois a extinção do primeiro, em razão da perda superveniente do objeto, implica o esvaziamento do debate incidental sobre a sucessão empresarial no âmbito daquela medida executiva específica.

Do mesmo modo
não há omissão quanto à alegada incidência do art
igo
775, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo exige a concordância da parte contrária apenas quando a desistência implicar extinção de
E
mbargos ou
I
mpugnação que versem sobre matéria de direito material. Não é essa a hipótese dos autos.

No caso, a desistência incidiu exclusivamente sobre medida executiva específic
a, qual seja:
o pedido de reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial
,
formulada no curso da execução. Não houve desistência da
E
xecução em si, tampouco extinção de
E
mbargos ou
I
mpugnação com conteúdo material que justifi
que
a incidência da regra invocada pela Embargante.

Assim, a fundamentação adotada pelo
Colegiado no
Acórdão enfrentou adequadamente as teses suscitadas no Agravo de Instrumento, concluindo pela legitimidade da desistência da medida executiva e pela regularidade da penhora do crédito da executada.

Ou seja,
na realidade,
a pretensão da Embargante
consiste em rediscutir o mérito do julgamento,
já que busca
a reapreciação da interpretação jurídica conferida à controvérsia, providência que não se compatibiliza com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Cumpre registrar, ainda, que o
J
ulgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes
; basta
que exponha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

Para fins de prequestionamento, consigno que as matérias invocadas pelas Embargantes foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer violação aos art
igos
775, 797, 855, 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
ou aos artigos
5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Com essas considerações
,
rejeito ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026